Tribunal: TJDFT
Processo: 0748226-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748226-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA MATUTINO FERREIRA, GABRIELE MATUTINO FERREIRA AGRAVADO: SORAYA CINTIA MATUTINO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIELE MATUTINO FERREIRA e SARA MATUTINO FERREIRA contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, em ação de inventário dos bens deixados por SORAYA CINTIA MATUTINO FERREIRA, determinou a realização de emenda à inicial para exclusão dos pedidos de reconhecimento judicial de separação de fato/divórcio post mortem, retificação da certidão de óbito e expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Em suas razões (ID 78018409), alegam que: 1) é pacífico o entendimento de que o juízo de inventário tem competência para decidir todas as questões de direito e de fato relacionadas à sucessão, inclusive a definição de quem é herdeiro legítimo, sem necessidade de ação autônoma; 2) o Código Civil estabelece que o cônjuge sobrevivente só é herdeiro se, ao tempo da morte, não estava separado de fato há mais de 2 anos, salvo se provar que a convivência se tornara impossível sem culpa sua; 3) atualmente, demonstrada a separação de fato, não subsiste o direito sucessório do cônjuge que há anos não convivia com o falecido; 4) a determinação para que as herdeiras proponham ação autônoma para ver reconhecida a separação de fato afronta os princípios da economia processual e da celeridade; 5) remeter as agravantes a ajuizarem uma nova ação é duplicar esforços, custos e risco de decisões conflitantes; 6) é desnecessário o ajuizamento de ação própria, pois os pedidos integram o próprio mérito do inventário. Requerem, liminarmente, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a possibilidade de o pedido de separação de fato e demais pedidos correlatos sejam apreciados no próprio inventário. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão que determina emenda à inicial não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em determinar se é possível a cumulação de pedidos de reconhecimento judicial de separação de fato/divórcio post mortem, de retificação da certidão de óbito e de benefícios previdenciários em processo de inventário. Ao instituir o regramento comum ao inventário e à partilha, o art. 612 do CPC dispõe: "O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas." Logo, o juízo do inventário é competente para decidir sobre todas as questões relativas aos bens deixados pelo falecido quando já demonstradas por meio de prova documental. Matérias que exijam dilação probatória ou cognição aprofundada devem ser remetidas às vias ordinárias. A propósito, registrem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. QUESTÕES DE DIREITO. MATÉRIA INCONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DESCABIMENTO. CPC/2015, PRÊMIO DE LOTERIA. AQUISIÇÃO. FATO EVENTUAL. COMUNHÃO. ESFORÇO COMUM. PROVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ofende o art. 612 do CPC/2015 a ordem para que a discussão sobre a comunicabilidade do patrimônio do de cujus seja resolvida nas vias ordinárias quando todos os elementos necessários para o julgamento da questão litigiosa - a pretendida comunhão de prêmio de loteria obtido por um dos cônjuges - são incontroversos, não subsistindo questões de alta indagação que exijam dilação probatória.2. Conforme orientação firmada pela Quarta Turma do STJ, "o prêmio de loteria é bem comum que ingressa na comunhão do casal sob a rubrica de 'bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior' (CC/1916, art. 271, II; CC/2002, art. 1.660, II)" (REsp n. 1.689.152/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 22/11/2017), solução aplicável ao regime da separação legal de bens (CC/1916, art. 258, § ún., II; CC/2002, art. 1.641, inciso II). 2.1. No entendimento desta Corte Superior, portanto, em se tratando de bem comum, porque adquirido por fato eventual, o exame sobre a participação de ambos os cônjuges para sua obtenção (esforço comum) é desnecessário. 2.2. Além disso, tratando-se de casal que viveu em união estável por cerca de vinte (20) anos até quando formalizado o casamento, a imposição da separação obrigatória não se afigura razoável, na medida em que agrava o regime de bens que vigia anteriormente sem que os cônjuges tivessem manifestado opção por essa mudança. Precedente do STJ. 3 . Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 2.097.324/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 21/10/2024.)” – grifou-se “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO (...) 11- A ação de inventário pode envolver um feixe de relações jurídicas conexas com a sua finalidade principal, que é distribuir aos herdeiros os quinhões que lhes pertencem, de modo que, se efetivamente surgidas essas relações, caberá exclusivamente ao juízo universal do inventário delas conhecer e sobre elas decidir, salvo na hipótese de ser exigível cognição mais profunda e que dependa de prova diferente da documental (...) 15- Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. (REsp 1.829.945/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM IMÓVEL. MEAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO INVENTÁRIO. ART. 612, CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de inventário, admitiu a possibilidade de meação ao agravado, a despeito da alegação de que este já estava separado de fato da falecida, à época da aquisição do imóvel em evidência. 2. Considerando que a separação de fato – e o momento em que ela supostamente teria ocorrido – se apresentam, nestes autos, como elementos que dependem de dilação probatória, incide sobre o caso concreto o artigo 612 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, deve tal discussão ser travada perante as vias ordinárias. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1399161, 0729859-19.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SEPARAÇÃO DE FATO. CONTROVÉRSIA. DISCUSSÃO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Pendente controvérsia de que o casal estava separado de fato, a demandar a produção de prova oral e a instauração do contraditório, torna-se imperiosa a remessa às vias ordinárias, consoante dicção do art. 612 do CPC/2015. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 972040, 20160020298795AGI, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2016, publicado no DJe: 21/10/2016.)” No caso, em análise superficial, a certidão de casamento demonstra que a mãe das agravantes era casada com Sebastião José Lourenço Ribeiro desde 15/04/2000. Segundo as recorrentes, o casamento durou pouco tempo - até 2003. Assim, quando do falecimento da mãe, em 21/02/2022, o casal já estava separado de fato. O acervo probatório, para demonstração da alegada separação, é composto por uma conversa de aplicativo de mensagem instantânea, estabelecida entre Sebastião e a advogada das agravantes, e por foto de um perfil de rede social em que há menção de que Sebastião Lourenço Ribeiro está em um “relacionamento sério”. Esses elementos não são suficientes para comprovar a separação de fato. Não constituem prova documental que permita a aferição da situação fática no momento do óbito de Soraya. A separação de fato exige maior dilação probatória, especialmente por meio de oitiva de testemunhas. A ausência de prova documental impõe a remessa ao juízo ordinário da discussão quanto à configuração da separação de fato. Os demais pedidos dependem do reconhecimento da separação de fato. Não há, neste momento, razão para alteração do entendimento do juízo quanto à determinação de emenda à inicial para exclusão de pedidos incompatíveis com o processo de inventário. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Ademais, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo às agravantes em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Como o agravado não foi citado, fica dispensada a intimação para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem para julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, 9 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator